Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. VALIDADE.
1. É irretocável a decisão que reconhece a presunção de validade da intimação dirigida ao endereço da agravante constante dos autos, tendo em vista o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ressaltando-se que já havia sido intimada no mesmo endereço em ocasiões anteriores.
2. Cabe ressaltar que a garantia do contraditório está inserida em premissa maior – a observância do devido processo legal. É por essa razão que o processo não pode permanecer alheio à conduta da parte, que deixa de observar a regra processual que lhe impõe o dever de manter atualizado o endereço para intimações.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.